Tribunal: TJDFT
Processo: 0727998-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0727998-90.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA PACIENTE: LARISSA BENATI ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por NAIRA ALVES DOS SANTOS PEREIRA, advogada constituída, inscrita na OAB/DF sob o no 53.786, em favor de LARISSA BENATI ALVES, presa desde 7/6/2024 pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que, em 27/6/2024 indeferiu pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (fls. 17/19). A impetrante afirma que a paciente é casada com Álvaro Alves Dias, com quem constituiu família e assumiu suas duas filhas menores como filhas, uma de 11 (onze) anos e outra de 15 (quinze) anos, que possui um bebê recém-nascido. Alega que a paciente é a única responsável pelos enteados menores na ausência do genitor, já que o pai trabalha e fica ausente durante o dia, ficando os menores sozinhos. Sustenta que a paciente tem residência fixa, ocupação lícita, é primária e não possui maus antecedentes. Aduz que a paciente é a única responsável pelos cuidados dos enteados menores, sendo que, para isto, trabalha em casa, produzindo alimentos para a comercialização no IFOOD, recebendo atualmente auxílio-doença no valor de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Argui que a conduta supostamente praticada pela ré é típica de “mula”, vislumbrando-se a possibilidade, em caso de condenação, de aplicação do disposto no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. Fundamenta que a eventual redução pode provocar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos já decididos pelo col. Supremo Tribunal Federal. Assevera que se mostra evidente o constrangimento ilegal sofrido pela paciente, uma vez que a decisão que decretou sua prisão preventiva carece de fundamentação válida, utilizada de forma equivocada e errônea para afastar o direito da ré de ter sua prisão substituída por medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, afirma que o fumus boni iuris está presente, na medida em que a existência de opções diversas de medida cautelar pode ser aplicada a esse caso em concreto. Argumenta que o periculum in mora se encontra igualmente presente, posto que a manutenção da medida cautelar, além de perpetuar a coação ilegal trará enormes prejuízos à paciente, de ordem moral ou psicológica. Requer, com isso, liminarmente, a imediata revogação da prisão preventiva, com base na Lei no 13.769/2018, e a expedição do competente alvará de soltura. Subsidiariamente, requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, postula a confirmação da liminar e a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 25 de julho de 2024 16:16:05. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora